Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707997-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CELESTINO ALVES PEREIRA NETO, DANIEL FEITOSA BARBOSA, CELESTINO COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo no 0041407-60.2013.8.07.0001), movida contra CELESTINO ALVES PEREIRA NETO E OUTROS, que indeferiu penhora na folha de pagamentos do devedor: “(...) A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, os honorário advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Indefiro, portanto, os pedidos de ID 84987049.Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. (...)”. (Id. 24141566) Em suas razões recursais (Id. 24140697), argumenta a parte agravante, em síntese, que o agravado é servidor público, tendo recebido no ano de 2019 renda no importe de R$ 108.530,83, entendendo possível a penhora de 30% das verbas percebidas. Assevera que a possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas de natureza não alimentar vem sendo admitida pelo STJ, inclusive, na Corte Especial, conforme julgamento do RESP no 1.582.475/MG, de modo a ser permitida a penhora de percentual no presente caso. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado, deferindo-se a penhora sobre os rendimentos mensais do agravado até o limite de 30% (trinta por cento). Preparo realizado (Id. 24141564). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 24187520). Sem contrarrazões (id. 24951674). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O núcleo da insurgência recursal é a possibilidade de penhora salarial do réu DANIEL FEITOSA BARBOSA, tendo em vista a percepção de renda bruta anual no importe de R$ 108.530,83 (cento e oito mil quinhentos e trinta reais e oitenta e três centavos). Ocorre, no entanto, que tal tema não é novo no feito de origem e já foi objeto de deliberação na decisão interlocutória proferida em 17/02/2020 (id 56777522 dos autos de origem). Confira-se: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE. I - O bloqueio de percentual do salário da executada diretamente na fonte pagadora não se confunde com a penhora on-line via Bacen Jud, essa admitida pela jurisprudência quando limitada em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - É indevida a penhora sobre os vencimentos da executada, mediante descontos mensais na fonte pagadora, pois contraria o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. III - A dívida por inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais não se enquadra na exceção do §2o do art. 833 do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1155439, 07210850520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de ofício ao banco alienante sobre a situação do contrato referente ao imóvel de matrícula 101.611, verifica-se que já houve a consolidação da propriedade em favor da CEF (ID 29242653, p. 10/11, av. 7). Indefiro, portanto, o pedido de ID 55134555. (...) Contra a referida decisão que indeferiu a penhora salarial, não houve recurso, consolidando-se, assim, a coisa julgada em relação ao tema. Contudo, o agravante, em primeira instância, repetiu o mesmo pedido de penhora salarial do réu DANIEL FEITOSA BARBOSA, tendo o magistrado de origem indeferido mais uma vez o requerimento do agravante. Confira-se: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da Devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, os honorário advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Indefiro, portanto, os pedidos de ID 84987049. Contra esta decisão o executado interpôs o presente agravo de instrumento nos termos já relatados. Ante a sequência dos atos processuais expostos, verifica-se que o agravante busca, em seu recurso, rediscutir matéria que já foi alcançada pela coisa julgada, o que não é possível, ante o instituto da preclusão, disposto no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” Confiram-se julgados desta corte quanto ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os parâmetros utilizados para apuração do quantum, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1288787, 07246422920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2020). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. SALDO REMANESCENTE. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. OBJETO. ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO. (...) 2. Além da impossibilidade de rompimento dos limites objetivos da coisa julgada, é impossível a rediscussão de matéria, objeto de anterior agravo de instrumento, pois alcançada pela preclusão consumativa. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265171, 07281071420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO DEVEDOR E ACEITOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIDO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Agravo de instrumento. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). Acórdão 1167765, 07017497820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1259110, 07230741220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, DJE: 6/7/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FATO NOVO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. A mudança da jurisprudência, por si só, não constitui fato novo hábil a autorizar a apreciação de questões já decididas na lide, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, sob pena de violação do preceito constitucional atinente à proteção da coisa julgada, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. (Acórdão 1174725, 07046813920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tendo em vista que a matéria relativa à penhora salarial de DANIEL FEITOSA BARBOSA já foi analisada pelo juízo de origem com trânsito em julgado da decisão, não há ensejo para o agravante renovar o debate em relação ao tema, em razão do óbice estampado no art. 507 do CPC. Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora